Tribunal: TJMT
Processo: 0037571-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037571-11.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGDA LEMES DOS SANTOS - CPF: 523.248.851-15 (EMBARGANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), ALEXANDRA DE SOUZA MAIA - CPF: 420.646.511-87 (EMBARGANTE), ANNA MARIA DE SOUZA WONNSOSCKY - CPF: 352.170.221-91 (EMBARGANTE), BEINE JOSE DA SILVA - CPF: 377.963.301-97 (EMBARGANTE), CARMEM AMELIA RAFAELI - CPF: 662.974.439-04 (EMBARGANTE), DINA PESSOA DE MORAES - CPF: 352.487.261-15 (EMBARGANTE), EDNA FERREIRA CARAMANICO - CPF: 110.660.591-87 (EMBARGANTE), MARIA CELESTE BARROS SARAIVA - CPF: 483.313.501-97 (EMBARGANTE), MARLEY APARECIDA PONTES - CPF: 165.488.388-31 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTIANNE RAMOS DE ARAUJO - CPF: 482.618.311-91 (EMBARGANTE), MARIO GIOVANNI DE SOUZA - CPF: 352.368.411-00 (EMBARGANTE), PURCINA DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 177.309.101-87 (EMBARGANTE), ROSINEIRI APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 545.034.691-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DIFERENÇA DECORRENTES CONVERSÃO PARA URV – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS -
COMPETÊNCIA DO REFERIDO JUIZADO RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo devia se pronunciar e, também, para corrigir erro material.

A redação do ENUNCIADO 02 da Fazenda Pública do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que estabelece as seguintes premissas: “É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o
valor
individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS)”. Assim, advindo diversos
autores
, é certo que para fins de competência o
valor
da
causa
de até 60 salários mínimos deve ser considerado individualmente

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
AGDA LEMES DOS SANTOS
e outros

em face da decisão que, aplicou à tese fixada no IRDR n. 85560/2016, e declarou a incompetência do Tribunal e determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O embargante alega que houve contradição uma vez que o valor da causa ultrapassa o teto do juizado.

Pede, portanto, seja acolhido os embargos, para reformar a decisão, no sentido de reconhecer a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, para o processamento e julgamento da apelação cível.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

O embargante alega que houve contradição uma vez que o valor vai demandar liquidação de sentença e que ultrapassará o teto do juizado.

Nota-se que não obstante o valor da causa ultrapassar o teto, há que se levar em conta a pluralidade no polo ativo da demanda, fazendo com que o feito, em se tratando de 13 autores, guarda correspondência com o teto de juizado especial.

De início, registro a redação do ENUNCIADO 02 da Fazenda Pública do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que estabelece as seguintes premissas: “É cabível, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o litisconsórcio ativo, ficando definido, para fins de fixação da competência, o
valor
individualmente considerado de até 60 salários mínimos (XXIX Encontro – Bonito/MS)”.

Assim, advindo diversos
autores
, é certo que para fins de competência o
valor
da
causa
de até 60 salários mínimos deve ser considerado individualmente.

Em que pesem os argumentos expendidos nos embargos, resta evidenciado das razões recursais que a parte embargante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, a via estreita dos Embargos de Declaração não se presta a reabrir o prazo para arguição de inconstitucionalidade, e não passa de tentativa de rediscussão da matéria, ou seja, inconformismo da parte com a solução adotada no julgado, devendo se sujeitar a recurso a instância superiores.

Esta foi uma decisão proferida em milhares de processos neste Tribunal, por força da tese fixada no IRDR n. 85560/2016.

Além do que, não se trata de causa complexa e, sendo assim, a situação vem ao encontro do que dispõe o art. 98, I, da Constituição da República, que ensejou a criação dos Juizados Especiais, cuja Lei n. 9.099/95, em seu art. 3o prevê que o Juizado Especial tem competência para julgamento das causas de menor complexidade.

Não bastasse,
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, assim está estabelecida:

“Art. 2o –
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

(...)

§ 4o –
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.”
(destaquei)

Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, perfeitamente possível o encaminhamento de todos os feitos que se são inferiores ao teto estabelecido.

A decisão fustigada foi exarada nos seguintes termos:

“À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a matéria relativa à URV em valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR.”

Dessa decisão, alega o embargante que os valores indicados na petição inicial são por “estimativa” e não um limite e/ou vinculação para liquidação dos pedidos na fase de execução.

Da leitura do decisum impugnado, tem-se que o argumento apontado pela embargante é descabido.

Verifica-se que os embargantes utilizam-se do recurso tão somente para fins de prequestionamento, o que não cabe nesse caso, pois a decisão foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito.

Portanto, não há que se falar em erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado na decisão condutora encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado o decisum hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020